Tribunal: TJPA
Processo: 0004744-47.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 299, CAPUT, DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/ATIPICIDADE DA CONDUTA ? IMPROVIMENTO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? TOTAL IMPROVIMENTO.1. Absolvição: Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado. Do mesmo modo, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como de seu comparsa, possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida as teses in casu.2. Reforma da dosimetria da pena: A aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidadeRECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ANDERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0004744-47.2014.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 299, CAPUT, DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA/ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROVIMENTO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado. Do mesmo modo, não há que se falar em atipicidade da conduta, pois os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como de seu comparsa, possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida as teses
in casu
.
2.

Reforma da dosimetria da pena:
A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade
RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ANDERSON ZYNATO SOARES LOBÃO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0004744-47.2014.8.14.0401
RELATÓRIO

ANDERSON ZYNATO SOARES LOBÃO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14/07/2014, o apelante foi denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica, prevista no artigo 200 do CPB, por ter além de planejado a prática criminosa, auxiliado materialmente seu comparsa Antônio Paulo Alves Vasconcelos, inserindo declaração falsa em documento particular, além de se passar por advogado do mesmo, a fim de realizar abertura de conta corrente em nome de ¿Antônio Rodrigues Neto¿, suposto administrador da ¿Friboi¿, em uma agência do Banco do Brasil, para auferir vantagem futura.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 299, caput, do CPB, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade fora substituída pelo pagamento de 100 (cem) dias-multa e um pena restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente pugna pela sua absolvição, com base nas teses de insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pela redução da pena-base em seu mínimo legal.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Encontram-se suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria do crime, especialmente por meio dos depoimentos judiciais, bem como do laudo de nº 104/2014.

Em depoimento prestado em Juízo, a testemunha
LUCIVALDO LOPES MOTA
, gerente de relacionamento do Banco do Brasil, ratificando na integra os fatos narrados na inicial acusatória, acrescentando que em virtude do cadastro do cliente de São Paulo ser protegido, o Banco tomou conhecimento dos fatos assim que tal cadastro foi alterado e passou a investigar a ação. Declarou que foi procurado pelo denunciado Anderson, que se passava por advogado de Antônio, com interesse de abrir uma conta e apresentando documentos para tal, os quais o declarante passou a desconfiar após constatar que o mesmo não batia com as informações cadastrais do cliente que o denunciado estava tentando se passar, pois eram informações protegidas. Informou ainda que o denunciado Antônio lhe procurou por aproximadamente 03 vezes buscando abrir uma conta se passando por dono da ¿Friboi¿, inclusive assinando documentos como tal, bem como Anderson, que chegou a assinar documentos se passando como advogado do suposto cliente.

A testemunha
Maria do Perpétuo Socorro Soeiro Ferreira
, informou, em Juízo, que presenciou o apelante e seu comparsa serem detidos na instituição financeira, por estarem tentando realizar um empréstimo falso, acrescentando que, na ocasião, foram encontrados, em poder do apelante, um pen drive e um aparelho celular.

O acusado Antônio Paulo Alves Vasconcelos, em sede inquisitorial (fls. 07/08 - IPL), relatou detalhes da conduta delituosa praticada, tudo conforme descrito na denúncia, apontando o apelante como o mentor do crime e a pessoa que o convidou para praticá-lo, sob a promessa de que a ação lhe renderia a quantia de, aproximadamente, R$10.000,00, além de ter providenciado uma carteira de identidade contendo informações falsas, e o acompanhando na agência bancária para abertura da conta corrente.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que os elementos constantes do inquérito policial podem auxiliar na decisão do magistrado, quando harmônico e em conformidade com as demais provas produzidas, sendo idôneo a embasar um édito condenatório, sem que isso, caracterize, necessariamente, ofensa ao artigo 155, do CPP.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 90/100, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para a sua absolvição.

Da mesma forma, não há que se falar em atipicidade da conduta ou deficiência de provas, pois os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como de seu comparsa, possuem uma relação harmoniosa com os fatos aduzidos nos autos, se mostrando coerentes ao serem comparados e analisados, não merecendo guarida as teses
in casu
.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
REDUÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Requer, o Apelante que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal dos delitos em questão.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou o delito imputado artigo 299 do CPB, considerando como circunstâncias judiciais desfavoráveis:
circunstância do crime
, entendendo por fixar a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e de reclusão.

No que tange ao mencionado vetor, vislumbro que fora apresentada justificativa suficiente para valorá-lo negativamente, pois o fato de ter sido necessário o cometimento de outro delito para a empreitada criminosa, já que o apelante se passou por advogado. Desse modo, justifica-se a análise desfavorável da referida circunstância, o que viabiliza a exasperação da pena-base.

A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte.

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
In casu
, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA